Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO 1. O Distrito Federal juntou aos autos cópia da decisão do Juízo de origem que deferiu a habilitação dos herdeiros de EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO (ID 19994342, p. 7). Oficie-se ao referido Juízo consultando-o acerca da requisição retificadora do presente precatório. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos para a análise dos pedidos de Acordo Direto Edital 02/2020. Guará/DF, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto